Tribunal: STF
Processo: ARE 1597846
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito real de habitação. Copropriedade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo o entendimento do Tribunal de origem quanto à ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    4. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.